Tribunal: TJDFT
Processo: 0711647-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711647-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: JAILSON BRANDAO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de JAILSON BRANDAO PEREIRA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 19/03/2024, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006. Aduz ter o Ministério Público pleiteado a concessão da liberdade provisória do paciente. No entanto, o juízo a quo decretou de ofício a prisão preventiva, utilizando, para tanto, fundamentos que dizem respeito exclusivamente aos demais investigados. Assevera inexistir comprovação de risco à ordem pública, econômica ou à instrução criminal. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006. Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (ID 190757562, origem), embora o Ministério Público tenha se manifestado “pela conversão da prisão em flagrante em preventiva de ANTÔNIO e DENYS, e a concessão de liberdade provisória de JAILSON”, o Juízo a quo converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva. No entanto, com o advento do Pacote Anticrime – Lei no 13.964/2019, os artigos 282, § 2o e 311, ambos do CPP, passaram a ser interpretados no sentido de que a prisão preventiva e as medidas cautelares não mais podem ser decretadas de ofício pelo magistrado. Embora o art. 310, inciso II, do CPP, que versa sobre a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, não ter previsto como inadequada a atuação sem a provocação do dominus litis, as Cortes Superiores pacificaram o entendimento de que a interpretação sistemática dos dispositivos revela a imprescindibilidade de anterior requerimento do órgão ministerial ou de representação da autoridade policial para a decretação da custódia cautelar pelo juiz. Confira-se julgado do Supremo Tribunal Federal a respeito: “(...) 3. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão “de ofício” constante na redação anterior dos arts. 282, § § 2o e 4o, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes. 4. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2o e 4o, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial. 5. O auto de prisão em flagrante é procedimento de natureza administrativa, em que a autoridade policial limita-se a observar as formalidades legais para a sua lavratura (arts. 304 e seguintes do CPP), sem tecer consideração sobre a necessidade e a adequação da prisão preventiva, espécie com pressupostos e requisitos distintos (art. 311 e seguintes do CPP). Faz-se, portanto, necessário pedido, formal e expresso, da autoridade policial ou do Ministério Público, em audiência de custódia, para a imposição da prisão preventiva pelo magistrado. 6. O poder geral de cautela não autoriza o agir do Juiz por iniciativa própria quando em detrimento da liberdade individual. No processo penal, para que a intervenção estatal opere nas liberdades individuais com legitimidade, é necessário o respeito à legalidade estrita e às garantias fundamentais. Doutrina. Precedentes. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (HC 189507 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-287 DIVULG 04-12-2020 PUBLIC 07-12-2020) (grifo acrescido) De igual forma vem entendendo esta Corte: “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR. 1. Com o advento da Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), não mais se admite a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, sendo necessário o prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial (art. 311 do CPP), impondo-se, assim, a colocação do paciente em liberdade quando não há requerimento de prisão pelos legitimados pela lei. Precedentes do STF e do STJ. 2. In casu, medidas cautelares diversas da prisão foram aplicadas, conforme requerido pelo Parquet na origem. 3. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. (Acórdão 1691726, 07093994020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Desse modo, inexistindo, in casu, representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público pela prisão preventiva, revela-se ilegal a decisão hostilizada. Ressalta-se ter o Parquet se manifestado pela liberdade provisória, com as vinculações de praxe ao processo (ID 190792376, na origem). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para conceder a liberdade provisória a JAILSON BRANDAO PEREIRA, se por outro motivo não estiver preso, independentemente do pagamento da fiança, imponho-lhe as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo, sem prejuízo de outras medidas cautelares que entender adequadas. Expeça alvará de soltura em favor do paciente JAILSON BRANDAO PEREIRA, nascido em 04/04/1988, filho de Edivaldo de Fátima Barbosa Pereira e Maria Francisca Brandão Pereira, devendo ser imediatamente solto, salvo se por outro motivo estiver preso, com a determinação de parâmetros do respectivo monitoramento eletrônico. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator